Tribunal: TJMT
Processo: 1031763-82.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031763-82.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RAFAEL WILLIAN BATISTA - CPF: 027.470.351-31 (ADVOGADO), VAGNER GIGLIO - CPF: 653.782.538-53 (AGRAVANTE), JR LOCADORA DE VEICULOS EIRELI - EPP - CNPJ: 20.455.272/0001-93 (AGRAVADO), ALTERNATIVA LOCADORA DE VEICULOS EIRELI - CNPJ: 30.451.171/0001-06 (AGRAVADO), CHARLES BACCAN JUNIOR - CPF: 080.718.898-06 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DE SOUZA JUNIOR - CPF: 001.078.501-92 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:
direito processual civil. agravo de instrumento. incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica. extinção do processo por inadimplemento das custas processuais. cancelamento da distribuição. intimação prévia. desnecessidade. recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que extinguiu o incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica, por ausência de pagamento das parcelas referentes às custas processuais, nos termos do artigo 290 do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o cancelamento da distribuição do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica poderia ocorrer sem a intimação prévia do recorrente para pagamento das custas pendentes.

III. Razões de decidir

3. O artigo 290 do CPC prevê que, não realizado o pagamento das custas iniciais no prazo de 15 dias após a intimação do advogado, a distribuição do feito será cancelada.

4. O recorrente foi beneficiado com o parcelamento das custas processuais em seis parcelas, porém adimpliu apenas a primeira, restando inerte quanto às demais.

5. O inadimplemento parcial caracteriza o descumprimento da obrigação assumida, legitimando a extinção do processo sem necessidade de nova intimação.

6. Jurisprudência consolidada sobre o tema.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento: "É desnecessária a intimação prévia para cancelamento da distribuição do feito quando a parte, ciente do parcelamento das custas processuais, adimplir apenas parte das parcelas, restando inerte quanto ao pagamento do restante."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por VAGNER GIGLIO
contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos do incidente de “
Desconsideração Inversa da Personalidade Jurídica
”
(Proc. no

1024446-12.2021.8.11.0041),
distribuído pela agravante em face das empresas

JR LOCADORA DE VEICULOS EIRELI - EPP, ALTERNATIVA LOCADORA DE VEICULOS EIRELI, e por dependência dos autos da ação de “
Execução
”
(Proc. no 1010891-30.2018.8.11.0041), ajuizada pelo agravante contra Jose Carlos de Souza Junior
, julgou extinto o incidente, em razão do não pagamento das parcelas das custas processuais
(cf. Id. no 251016181).

A agravante alega que a decisão agravada afronta aos princípios da ampla defesa e do contraditório, além de violar a regra da vedação à decisão surpresa, conforme disposto nos artigos 9o e 10o do CPC, afinal, o cancelamento da distribuição só poderia ocorrer após a intimação do advogado para o pagamento das custas no prazo de 15 dias, nos termos do artigo 290 do CPC, o que não foi observado no caso concreto.

Pede, pois, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, possibilitando o pagamento das custas processuais (cf. Id. n. 251016179).

A decisão vinculada ao Id no 251112667 admitiu o processamento do agravo de instrumento.

O agravado ofertou contrarrazões junto ao Id. no 254578183, sustentando o não cabimento do recurso interposto, e pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos de origem que, por meio da decisão vinculada ao Id. n. 60004335 daqueles autos, foi deferido o parcelamento das custas processuais em até 06 parcelas, oportunidade em que foi advertido à parte sobre o risco da extinção do processo em caso de inadimplemento, porém, os meses se passaram, e o autor efetuou o pagamento apenas de uma das parcelas.

A magistrada, ao verificar a situação, proferiu a seguinte decisão:

“(...)

Prescrevem os artigos 290 e 485, IV, § 3o, ambos do Código de Processo Civil:

Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I – indeferir a petição inicial;

II – o processo ficar parado mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III – por não promover os atos e diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

IV – verificar a ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo;

V – reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada;

VI – verificar a ausência de legitimidade ou de interesse processual;

VII – acolher a alegação de existência de convenção de arbitragem ou quando o juízo arbitral reconhecer a sua competência;

VIII – homologar a desistência da ação;

IX – em caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível por disposição legal; e

X – nos demais casos prescritos neste Código.

(...)

§ 3o O juiz conhecerá de ofício da matéria constante nos incisos IV, V VI e IX, em qualquer tempo e grau de jurisdição enquanto não ocorrer o trânsito em julgado.

Isto posto, considerando que a parte autora solicitou o parcelamento das custas processuais, bem como deixou de quitar os valores de sua responsabilidade, verifico a ausência de interesse processual e dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

Em que pese ser indispensável à intimação prévia da parte para o adimplemento das custas iniciais, nota-se dos autos que a parte autora possuía integral conhecimento acerca do parcelamento deferido e o prazo de vencimento de cada parcela, tendo em vista ter efetuado o pagamento das primeiras vencidas, restando inerte no cumprimento integral da obrigação.

(...)”.

Preambularmente, não há falar em inadmissibilidade do recurso de agravo de instrumento, afinal, prevalece no STJ que o pedido para que o patrimônio pessoal do sócio seja alcançado tem natureza processual de incidente, e não de ação autônoma; desse modo, o ato judicial de primeiro grau que soluciona a questão é uma decisão interlocutória, e o recurso cabível para impugná-lo é o agravo de instrumento.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE EXTENSÃO DOS EFEITOS DA FALÊNCIA. NATUREZA JURÍDICA. INCIDENTE PROCESSUAL. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DÚVIDA OBJETIVA. OCORRÊNCIA. ERRO GROSSEIRO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. APLICAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. Pedido de extensão dos efeitos da falência deduzido em 8/8/2016. Recurso especial interposto em 31/10/2023. Autos conclusos à Relatora em 29/4/2024. 2. O propósito recursal, além de verificar a caracterização ou não de negativa de prestação jurisdicional, consiste em averiguar a natureza processual da pretensão deduzida pela recorrente - ação autônoma ou incidente - para o fim de se determinar o recurso cabível contra o ato judicial de primeiro grau que solucionou a controvérsia (apelação ou agravo de instrumento). 3. Prejudicada a análise da alegação de negativa de prestação jurisdicional, tendo em vista o princípio da primazia da decisão de mérito. 4. Mesmo antes de haver expressa previsão na Lei 11.101/05 acerca do procedimento adequado para o exercício da pretensão que objetiva o atingimento do patrimônio pessoal do sócio de responsabilidade limitada da falida, este Tribunal já reconhecia que, para esse desiderato, não era necessário o ajuizamento de ação autônoma, bastando que se formulasse requerimento incidental, devidamente fundamentado, nos autos do processo falimentar. 5. A partir das alterações promovidas pela Lei 14.112/20 na Lei de Falência e Recuperação de Empresas, passou-se a admitir, especificamente, a utilização do incidente de desconsideração da personalidade jurídica como meio processual adequado para atingir o patrimônio pessoal do sócio de responsabilidade limitada da sociedade falida (art. 82-A da LFRE). 6. Pode-se inferir, portanto, que, seja antes seja depois da edição da Lei 14.112/20, o pronunciamento judicial que aprecia pedido de extensão dos efeitos da falência ou incidente de desconsideração da personalidade jurídica, por se tratar de decisão interlocutória, deve ser impugnado por agravo de instrumento. 7. No particular, todavia, o recurso interposto pela recorrente em face de tal decisão foi a apelação.8. A aplicação da fungibilidade recursal pressupõe que haja dúvida objetiva acerca do recurso cabível e que a escolha da parte não configure erro grosseiro. Precedentes. 9. A dúvida gerada, na hipótese dos autos, em razão de equívoco do Juiz quanto (i) à denominação do pronunciamento judicial (sentença) e (ii) à natureza da demanda (ação de responsabilidade) autoriza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 10. Recurso especial provido. (REsp n. 2.135.344/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/10/2024, DJe de 10/10/2024.)

Sem delongas, a decisão agravada está em plena conformidade com a jurisprudência pacífica sobre a matéria, uma vez que, deferido o parcelamento das custas processuais, incumbe à parte beneficiária efetuar o pagamento na forma determinada pelo juízo. A inobservância desse dever enseja a consequência legal pertinente, qual seja, a extinção do processo, sem necessidade de nova intimação para que a parte cumpra a obrigação assumida.

No presente caso, verifica-se que o requerente efetuou o pagamento de apenas uma das seis parcelas previstas, circunstância que, por si só, configura o descumprimento da determinação judicial. A ausência de pagamento integral das custas processuais na forma estipulada inviabiliza a regular tramitação do feito e legitima a extinção do processo.

Sobre o tema:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS CONCEDIDO – PAGAMENTO DA PRIMEIRA E QUARTA PARCELAS – INÉRCIA QUANTO AO PAGAMENTO DAS DEMAIS – EXTINÇÃO POR INDEFERIMENTO DA INICIAL – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA – DESNECESSIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Efetivada a intimação da parte quando da concessão do parcelamento das custas processuais, incumbe à parte beneficiaria quitá-las na forma determinada pelo Juiz, sendo que o inadimplemento de qualquer uma das prestações autoriza a extinção do processo, sem resolução de mérito, eis que prescindível nova intimação prévia. (TJ-MT 10270862220208110041 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 13/07/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/07/2022)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS CONCEDIDO. PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA FORA DO PRAZO. EXTINÇÃO POR INDEFERIMENTO DA INICIAL. 1. Deferido o parcelamento, incumbe à parte quitá-las na forma determinada pelo julgador, sob pena de, não o fazendo, arcar com a consequência concernente na extinção do processo, sem resolução de mérito. Em outras palavras, não pode a parte beneficiária do parcelamento permanecer inerte e esperar que o Judiciário lhe efetue as cobranças mensais.2. Decisão reformada.3. Recurso provido. (N.U 1007440-13.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/11/2024, Publicado no DJE 08/11/2024)

APELAÇÃO CÍVEL - EXTINÇÃO DO PROCESSO PELO NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – CABIMENTO DO CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – INTIMAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. I - O cancelamento da distribuição, na forma do art. 290 do CPC, é descabido tão somente nos casos em que o não pagamento das custas iniciais sucede a angularização da lide, isto é, ocorre após a citação do réu, independentemente das medidas adotadas pelo juiz da causa nesse ínterim. II - Para a extinção do processo em razão do não pagamento das custas correspondentes, é desnecessária a intimação pessoal da parte, considerando que a regra prevista no §1o do art. 485 do CPC é restrita às hipóteses de paralisação do processo por desídia de ambas as partes e de abandono da causa imputável ao autor, nos termos dos incisos II e III do mesmo artigo legal. (N.U 1023585-02.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/11/2020, Publicado no DJE 25/11/2020)

Assim, deve ser mantida a decisão recorrida nos seus exatos termos.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

Custas pela parte agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025